Tribunal: STF
Processo: HC 224522
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar no qual se alega inconformidade com a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no AREsp 2.030.529/SP (págs. 128-144 do documento eletrônico 6).



    Na inicial, o impetrante pede:



    “a) Seja recebido o presente writ, verificado o completo constrangimento experimentado pelo paciente VICTOR JOSÉ LATANZIO MALLULEY, face às normas jurídicas ora apresentadas;



    b) A concessão da liminar, por estarem presentes os requisitos ensejadores de sua concessão, para que o Paciente possa aguardar em liberdade até o julgamento definitivo do presente habeas corpus;



    c) Seja notificada a autoridade coatora (5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça) para prestar informações e que achar conveniente sobre a V. Decisão (e-STJ Fl, 842/856) proferida no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2030529 – SP (2021/0394053-4);



    d) Seja, ao final, concedida a ordem de habeas corpus, como forma da mais pura e cristalina Justiça, nos moldes acima postulado” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal tem admito a impetração de habeas corpus em substituição a recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Todavia, não é o caso da presente impetração. 



    Este writ foi impetrado como sucedâneo recursal do AREsp 1.395.723/SP, no qual também se apresentam as teses defensivas aqui veiculadas, e cuja intempestivamente foi por mim reconhecida e placitada pela Segunda Turma, em 24/10/2022 (págs. 32-34 do documento eletrônico 8 e 14-15 do documento eletrônico 9).



    Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator